Tribunal: STF
Processo: HC 211080
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elias Novais Pereira, em favor de J.C.B.J., contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. (eDOC 8)



    Decido.



    Nos termo do art. 102, I, i, da CF, compete a esta Corte julgar o habeas corpus, quando o coator for for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Na espécie, apontado Tribunal de Justiça como coator, deve o habeas corpus ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente